Tribunal: TJSP
Processo: 1028727-67.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Ausência de provas de descumprimento dos devedores pela autora - Imposição de condições subjetivas – Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva – Abusividade demonstrada – Análise da jurisprudência – Dever da ré de cumprir com a obrigação de pagamento do financiamento estudantil – Dano moral – Caracterização – Procedência

Ementa:
*Prestação de serviços educacionais – Adesão ao programa UNIESP PAGA – Ausência de provas de descumprimento dos devedores pela autora - Imposição de condições subjetivas – Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva – Abusividade demonstrada – Análise da jurisprudência – Dever da ré de cumprir com a obrigação de pagamento do financiamento estudantil – Dano moral – Caracterização – Procedência do pedido – Sentença corretamente fundamentada – Recurso improvido.*